Tribunal: TJBA
Processo: 0119098-15.2010.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão julgador: GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL n. 0119098-15.2010.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível EMBARGANTE: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL Advogado(s): RODRIGO DE SA QUEIROGA EMBARGADA: MARISANGELA PINTO ESTEVES Advogado(s): CANDICE SANTANA FERNANDES Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO DE OBESIDADE MÓRBIDA. ROL DA ANS. NATUREZA EXEMPLIFICATIVA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. EMBARGOS REJEITADOS. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de Declaração opostos pela CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL – CASSI, com pedido de efeitos modificativos, contra o acórdão que negou provimento à Apelação interposta em face da sentença prolatada, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer, ajuizada por MARISÂNGELA PINTO ESTEVES, a qual reconheceu o dever da operadora de custear tratamento médico especializado para obesidade mórbida, indicado por profissional habilitado, em clínica devidamente registrada. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 2. Definir se o acórdão incorreu em contradição ao afastar a taxatividade do rol de procedimentos da ANS, à luz dos precedentes do STJ e da Lei nº 14.307/2022; e verificar se houve omissão quanto ao dever de enfrentamento específico dos precedentes indicados pela Recorrente, com fundamento nos artigos 489, §1º, VI, 926 e 927 do CPC. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Os Declaratórios somente são cabíveis nas hipóteses expressas no art. 1.022 do CPC/2015, quais sejam, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, ainda que para fins de prequestionamento. 4. Não se identifica contradição no acórdão embargado, pois este se fundamenta expressamente na legislação vigente, na jurisprudência do STJ e na alteração promovida pela Lei nº 14.307/2022, para afirmar a natureza exemplificativa do rol da ANS. 5. O julgado não incorre em omissão, tendo analisado os fundamentos jurídicos essenciais ao deslinde da controvérsia, inclusive enfrentando a ausência de credenciamento da clínica e destacando o caráter fundamental do direito à saúde, mesmo para entidades de autogestão. 6. A rejeição dos paradigmas indicados pela Embargante não configura omissão, uma vez que a decisão apresenta fundamentação autônoma e adequada, evidenciando a distinção entre os precedentes citados e o caso concreto. IV. DISPOSITIVO 7. Embargos de Declaração rejeitados. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 489, §1º, VI, 926, 927 e 1.022; CC, arts. 423 e 424; Lei nº 9.656/1998; Lei nº 14.307/2022. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.645.762/BA, Rel. Min. Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 12.12.2017, DJe 18.12.2017. ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 0119098-15.2010.8.05.0001, em que figuram como Embargante a CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL, sendo Embargada MARISÂNGELA PINTO ESTEVES. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER e REJEITAR O RECURSO. Sala de Sessões, data da assinatura eletrônica. PRESIDENTE GUSTAVO SILVA PEQUENO JUIZ SUBSTITUTO DE 2º GRAU - RELATOR PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA